Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728087-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDREIA NERES MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 73871090), interposto pela Ré, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 239971565, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANDREIA NERES MONTEIRO. Na decisão agravada, o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela provisória, “para obrigar a ré a autorizar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o início imediato do tratamento quimioterápico prescrito à autora, custeando todos os procedimentos necessários à preservação da sua saúde, que deverão ser realizados, independentemente dos custos ou do nível de complexidade do tratamento, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Em suas razões recursais, a Agravante objetiva, em suma, a reforma da “decisão agravada, a fim de indeferir a tutela provisória concedida ao Agravado, ou, subsidiariamente, para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida”. Analisando os autos originários, constata-se que, em 12/09/2025, o Juízo de origem proferiu sentença extintiva, julgando “procedente o pedido para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento da autora, incluindo exames, consultas, internações e os procedimentos necessários”, confirmando a decisão agravada (ID 249605233, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. Contudo, como sobreveio sentença extintiva, confirmando a decisão agravada, constata-se que o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe. Some-se a isto o fato de que a sentença extintiva deve ser impugnada por recurso de apelação (CPC, Art. 1.009, caput). Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática de ID 73855197 e JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 15:14:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador